Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736038-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: COMERCIAL RECONCAVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COMERCIAL RECONCAVO LTDA – ME: “A) Da empresa executada FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1. Através da petição de ID 169764916 foi informado pela empresa FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA executada a oposição de embargos à execução. Assim, trasladei na presente data, cópia do instrumento de procuração outorgado, bem como contrato social, dos autos dos embargos de n.o 0735502-81.2023.8.07.0001. 2. Indefiro o pedido de suspensão dos atos executórios, requerido pela empresa executada, uma vez que ausente garantia suficiente para a presente execução. 3. Prossiga-se nos termos do item 1.9 da decisão de ID 146359137. (atos constritivos) B) Dos executados FREDERICO CAETANO JUNIOR e LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA 1. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID 166410809 - datada de 25/07/2023).” A Agravante sustenta que a viabilidade de resolução amigável e o vultoso valor da dívida afastam o requisito da garantia do juízo para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução. É o relatório. Decido. O recolhimento do preparo induz preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica. (...) (APC 07134089820218070005, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 8/2/2023)” “Agravo de instrumento. Apuração de haveres. Gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo recursal: preclusão lógica. Honorários periciais: devem ser adiantados por quem requereu a prova (CPC 95). (AGI 07418112920208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 2/5/2022)” Em razão disso, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a guia e o comprovante do preparo não foram juntados no ato de interposição do recurso (IDs 50728583, 50728584 e 50749705). A Agravante não cumpriu a determinação, limitando-se a juntar novamente a guia e o comprovante de pagamento colacionados inicialmente (IDs 51341255, 51341256 e 51341257). Nesse contexto, impõe-se a inadmissibilidade do recurso com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “Agravo interno - Agravo de instrumento - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente limitou-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que, por equívoco, deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno desprovido. (AI 07419536220228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 22/8/2023)” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator